Tribunal: STF
Processo: Rcl 92493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do respectivo estado, proferida nos autos do Processo nº 1014593-87.2025.4.01.3100, que teria contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como o decidido nos autos do  RE nº 1.366.243/SC,  vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral.
O Estado do Amapá narra que,  nos autos em referência, foi condenado ao fornecimento do medicamento medicamento Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor), inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja disciplina normativa atribui à União a responsabilidade exclusiva pelo financiamento e aquisição”
Prossegue discorrendo que, 

“[n]o curso da instrução processual, o próprio juízo de origem reconheceu a legitimidade da União para o cumprimento da obrigação. Todavia, a decisão determinou a o bloqueio judicial montante de R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais) com o intuito de viabilizar o fornecimento do medicamento, medida que, embora formalmente dirigida de forma ampla, acabou recaindo exclusivamente sobre as contas do Estado do Amapá, impondo-lhe, na prática, o custeio integral da obrigação.”

Afirma que “a medida constritiva foi implementada sem qualquer demonstração concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da União, requisito este que, conforme assentado pelo STF, constitui condição indispensável para o eventual redirecionamento da obrigação a outro ente federativo.”
No ponto, destaca que  a própria União apresentou manifestação “informando o andamento das providências administrativas voltadas ao cumprimento da decisão judicial” e que “já inici[ara] os trâmites necessários para viabilizar o fornecimento do medicamento, apontando, contudo, a necessidade de atualização da documentação médica da parte autora”
Afirma, assim, que a imposição do ônus financeiro em seu desfavor se deu no seguinte contexto: 

“(i) a responsabilidade da União foi reconhecida; (ii) não há comprovação de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal; (iii) existem medidas administrativas em curso para viabilizar o fornecimento do medicamento; e (iv) não foram esgotadas as alternativas executivas menos gravosas previstas no ordenamento jurídico. “

Nessa perspectiva, sustenta que a decisão reclamada incorre em violação ao Tema nº 1234 da repercussão

“ao (i) admitir o redirecionamento da obrigação sem a comprovação de impossibilidade de cumprimento pela União; (ii) equiparar indevidamente dificuldades operacionais a situações de impossibilidade; (iii) deixar de exigir o exaurimento das medidas executivas em face do ente federal; e (iv) impor ao Estado encargo financeiro que não lhe compete, em desacordo com a sistemática constitucional de repartição de competências.”
Pondera, por fim, que 

“a decisão reclamada não apenas viola o Tema 1234, como também compromete a própria racionalidade do sistema, incentivando a adoção de soluções simplificadas que, embora aparentemente eficazes no curto prazo, produzem efeitos estruturais negativos. Isso porque a transferência indevida de encargos gera sobrecarga aos entes estaduais, desorganiza o planejamento orçamentário e fragiliza a prestação de serviços públicos essenciais.”

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.
É o relatório. Decido.
O ato reclamado consiste em decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a União e o Estado do Amapá fornecessem o medicamento Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) para o tratamento de fibrose cística (CID E84.8) que acomete a parte beneficiária, menor impúbere, cujo  fármaco se encontra incorporado pelo SUS por meio da Portaria  SECTICS/MS nº 47/2023, bem como possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) aprovado pela  Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 5/2024.
Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão de tutela de urgência proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, obtida mediante consulta aos autos no sítio eletrônico do TRF1:

“1. DA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO
Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão relevante.
Embora a União tenha se manifestado nos autos após a redistribuição do feito à Justiça Federal, não houve a sua regular citação para integrar a relação processual com abertura formal de prazo para apresentação de contestação.
A prolação de sentença condenatória sem a prévia citação válida do ente público viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, configurando vício processual insanável.
Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular a sentença de ID 2231996107, determinando-se o retorno do feito ao estado anterior à sua prolação, a fim de que seja promovida a regular citação da União Federal.
(...)
4. DA TUTELA DE URGÊNCIA
A anulação da sentença não impede a análise da tutela provisória, que pode ser concedida a qualquer tempo, nos termos do art. 300 do CPC.
No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que o medicamento encontra-se: a) incorporado ao SUS e consta da RENAME; b) há Protocolo Clínico vigente para a patologia; c) consta dos autos Parecer Técnico nº 348/2024 do NATJUS, favorável à indicação do fármaco; d) há relatório médico expedido por hospital universitário da rede EBSERH (ID 2210562102, p. 212/213), atestando o diagnóstico de fibrose cística (CID E84.8) e a necessidade de uso contínuo da medicação.
Tais elementos demonstram, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão.
Quanto ao perigo de dano, a fibrose cística é enfermidade grave e progressiva. A ausência de tratamento adequado pode ocasionar agravamento irreversível do quadro pulmonar e risco concreto à vida do menor. A demora na disponibilização do medicamento compromete o resultado útil da demanda.
Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC.
Considerando que o medicamento já se encontra incorporado à política pública e que a obrigação decorre de responsabilidade federativa previamente definida, deve-se oportunizar, primeiramente, o cumprimento administrativo da medida.
Assim, União Federal e Estado do Amapá deverão ser intimados para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, viabilizarem o cadastro e a disponibilização do medicamento ao menor. 
Ficam os gestores responsáveis advertidos de que o eventual descumprimento injustificado poderá ensejar apuração de responsabilidade pessoal nas esferas cível, administrativa e penal, sem prejuízo da adoção de medidas executivas adequadas.
6. DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
Considerando a gravidade da patologia que acomete o menor, o caráter essencial e contínuo do medicamento prescrito, a existência de incorporação do fármaco à política pública nacional de assistência farmacêutica e a responsabilidade federativa definida nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, fica desde logo autorizada a adoção de medida executiva destinada a assegurar o cumprimento da presente decisão judicial, com fundamento nos arts. 139, IV, 297 e 536 do CPC.
Em caso de descumprimento da ordem judicial no prazo de 5 (cinco) dias, deverá ser certificado nos autos o decurso do prazo sem comprovação de efetiva disponibilização administrativa do medicamento ao menor.
Verificada a inércia dos entes demandados, autorizo, desde logo, o bloqueio judicial do valor correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos (empresa ICANN Consultoria Comércio e Distribuição de Medicamentos Especiais), no montante total de R$ 1.476.000,00, equivalente à aquisição de 3 (três) caixas do medicamento Trikafta, cuja unidade foi orçada em R$ 492.000,00.
O bloqueio deverá ser realizado por meio do sistema SISBAJUD, preferencialmente em contas vinculadas ao Fundo de Saúde dos entes responsáveis, sem prejuízo da posterior compensação administrativa entre os entes federativos, nos termos do arranjo interfederativo delineado no Tema 1234 da Repercussão Geral.
A medida possui natureza subsidiária e excepcional, sendo destinada exclusivamente a assegurar a aquisição direta do medicamento em favor do menor, diante da urgência do caso e do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.
Ante o exposto:
I – Conheço dos embargos de declaração opostos pela União Federal e acolho-os com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto à ausência de citação válida da União e, por conseguinte, anular a sentença de ID 2231996107, determinando o retorno do feito ao estado anterior à sua prolação, com a regular citação da União Federal para apresentação de contestação, nos termos da legislação processual;
II – Reafirmo a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, nos termos da tese fixada no Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a legitimidade passiva da União Federal como responsável primária pela aquisição do medicamento incorporado ao SUS e integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A;
III – Com fundamento no art. 300 do CPC, concedo tutela de urgência para determinar que a União Federal e o Estado do Amapá, cada qual no âmbito de suas atribuições administrativas, promovam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o cadastro e a efetiva disponibilização do medicamento Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) ao menor, conforme prescrição médica constante dos autos. Ficam os gestores responsáveis advertidos de que o eventual descumprimento injustificado da presente ordem poderá ensejar apuração de responsabilidade pessoal nas esferas cível, administrativa e penal, sem prejuízo da adoção de medidas executivas necessárias à efetivação da decisão, inclusive, a imposição de multa pessoal;
IV – Indefiro, neste momento processual, o pedido de realização de perícia médica formulado pela União Federal, sem prejuízo de reavaliação após a estabilização do contraditório.
V - Em caso de descumprimento parcial ou total da presente decisão no prazo assinalado, fica desde logo autorizado o sequestro do valor de R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais), correspondente à aquisição de 3 (três) caixas do medicamento Trikafta, considerando o menor orçamento já apresentado nos autos (ID 2239403191), no valor unitário de R$ 492.000,00, ofertado pela empresa ICANN Consultoria Comércio e Distribuição de Medicamentos Especiais.
O bloqueio deverá ser realizado por meio do sistema SISBAJUD nas contas das rés, sem prejuízo de posterior compensação administrativa interfederativa, nos termos do arranjo estabelecido no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.
A quantia bloqueada deverá ser transferida para conta judicial vinculada ao presente feito, mantida na Caixa Econômica Federal, permanecendo depositada até ulterior liberação para pagamento direto à empresa fornecedora indicada no orçamento de menor valor.
Fica vedada a liberação direta de valores à parte autora. Eventual quantia excedente deverá ser imediatamente desbloqueada.
Após a efetivação do depósito judicial, deverá a Secretaria da Vara:
1) Expedir ofício com ordem de transferência à Caixa Econômica Federal – CEF do valor depositado à empresa ICANN Consultoria Comércio e Distribuição de Medicamentos Especiais, cujos dados bancários constam da id.2239403502, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem incidência de taxas bancárias;
2) Intimar a parte autora, com atribuição de urgência, para acompanhar a aquisição e providenciar a entrega do medicamento à Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (CAF/SESA/AP).
A parte autora deverá comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento de todas as medidas determinadas, das tratativas com a empresa fornecedora com a nota fiscal respectiva, documentos relativos à entrega do medicamento à CAF/AP;
A intimação das partes deverá ser realizada por mandado com atribuição de URGENTÍSSIMO, sendo renovada nas mesmas condições após a efetivação da transferência dos valores ao fornecedor, para o imediato cumprimento das providências determinadas nesta decisão.
O rateio de custos e eventual compensação financeira entre os entes deverá seguir as diretrizes dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral, por meio de repasses administrativos Fundo a Fundo, nos termos pactuados entre os entes federativos.
Cite-se a UNIÃO FEDERAL. Intimem-se as partes com urgência.” (grifei)

Ante a manifestação da parte beneficiária quanto ao descumprimento da tutela de urgência no prazo assinalado, o Juízo de piso proferiu decisão derteminando a efetivação do bloqueio judicial nos seguintes termos:

“Registre-se, ainda, que a União Federal, embora regularmente intimada da decisão, ainda não apresentou manifestação nos autos até o presente momento. 
Por outro lado, verifica-se que o Estado do Amapá foi devidamente intimado, conforme certidão juntada aos autos, e, não obstante o transcurso do prazo assinalado na decisão judicial, não houve comprovação de cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento. 
Diante desse quadro, resta configurado o descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida. 
Nessas circunstâncias, impõe-se a adoção das medidas executivas já previstas na decisão de ID 2239909724, especialmente no que se refere à efetivação do bloqueio judicial de valores, instrumento legítimo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em demandas que envolvem direito fundamental à saúde. 
[...]
Diante do exposto:
I) Determino a efetivação do bloqueio judicial via SISBAJUD, nos termos e limites estabelecidos na decisão de ID 2239909724 e despacho de id. 2240151525, aos quais se remete quanto às providências operacionais ali consignadas.” (e-doc 2, p. 4 - grifei)

A autoridade reclamada complementou a decisão de determinação de bloqueio em sede de embargos de declaração, sob o esclarecimento a seguir:

“embora a decisão tenha consignado genericamente a realização do bloqueio nas contas das rés, verifica-se que, por limitações operacionais inerentes ao sistema SISBAJUD, a constrição deve recair especificamente sobre contas de titularidade do Estado do Amapá, ente que integra o polo passivo da demanda. 
Tal direcionamento não altera o conteúdo material da decisão anteriormente proferida, mas apenas explicita a forma técnica de sua execução, à luz das particularidades do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros. 
Ademais, tratando-se de demanda que versa sobre direito à saúde, incide a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, bem como no Tema 1234, os quais reconhecem a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a qualquer dos entes responsáveis, sem prejuízo de posterior compensação administrativa no âmbito interfederativo. 
Desse modo, o bloqueio via SISBAJUD deverá ser efetivado em contas do Estado do Amapá, assegurada, contudo, a ulterior compensação administrativa entre os entes federados, nos termos do arranjo federativo delineado pela Suprema Corte.” (e-doc 3) (grifei).

Das razões apresentadas na peça vestibular, depreende-se que o Estado do Amapá defende que a decisão tomada pela Justiça Federal nos autos em referência, ao direcionar contra si a ordem de bloqueio e o respectivo cumprimento da obrigação quanto ao fornecimento do medicamento Trikafta (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor)  - medicamento inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) -  teria inobservado as diretrizes do Supremo Tribunal Federal firmadas nos paradigmas, por inverter a lógica de encargo a ser suportada pelo ente federal.
A solução do presente caso passa pela compreensão acerca da repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243, o que envolve o direcionamento do cumprimento da obrigação  e o ressarcimento fundo a fundo a quem tiver suportado o ônus financeiro, apenas se revelada a impossibilidade do ente responsável de cumprir o encargo.
 Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da ementa do julgado do Tema nº 1.234 da repercussão geral:

“I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”

Registre-se, ainda, que a obrigatoriedade de o magistrado observar o fluxo estabelecido no Tema nº 1.234 da RG em conformidade com os acordos interfederativos firmados também está gravado na ementa do acórdão do RE nº 1.366.243:

“[...] 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/10/24)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que, somente após revelada a inércia da União e a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela não localização de ativos financeiros federais no SISBAJUD, a autoridade reclamada redirecionou ao  Estado do Amapá o cumprimento efetivo da decisão, assentando “a ulterior compensação administrativa entre os entes federados, nos termos do arranjo federativo delineado pela Suprema Corte”.
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência e portanto não há falar em desrespeito a eficácia das diretrizes fixadas nos Temas nº 6 e 1.234 da RG.
Assim, tem-se que a decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente